Tribunal: TJSP
Processo: 1048825-61.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Airton Pinheiro de Castro
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão colegiada que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Embargos com escopo de provocar prequestionamento de dispositivos, ao argumento de omissão no enfrentamento dos pontos cujo suprimento se entende necessário a viabilizar futura interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Insurgência contra decisão colegiada que julgou parcialmente procedentes os pedidos. Embargos com escopo de provocar prequestionamento de dispositivos, ao argumento de omissão no enfrentamento dos pontos cujo suprimento se entende necessário a viabilizar futura interposição de Recurso Especial e Extraordinário. Hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material não evidenciadas. Caráter manifestamente infringente, ausentes os pressupostos autorizadores do manejo desta específica modalidade de insurgência recursal. Embargos rejeitados.